Tribunal: STF
Processo: HC 200259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido da defesa de Cleudson Garcia Montali (eDOCs 41, 43 e 45) para a expedição de ofício à 2ª Vara Criminal de Birigui-SP, que mantém preso o paciente por entender que a ordem de habeas corpus concedida pela decisão de eDOC 35 não foi a ela dirigida. (eDOC 46)
     Segundo os documentos juntados pelo impetrante (eDOCs 53 e 54), o paciente Cleudson teve a prisão preventiva decidida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Birigui-SP, em 24.3.2021, por representação da autoridade policial, com base na montagem e condução pelo paciente de organização criminosa destinada a desviar recursos públicos da área de saúde, a mesma motivação da prisão que está na origem do presente habeas corpus, ordenada pela 1ª Vara da Comarca de Penápolis. (eDOCs 30 e 31)
    A ordem de habeas corpus concedida ao paciente fundamentou-se na necessidade de preservação de sua saúde, assaz debilitada para submeter-se às condições do cárcere (art. 318, II, do CPP). Evidentemente, a substituição da preventiva por domiciliar no âmbito de um processo seria inócua se o paciente permanecesse encerrado em instituição prisional, por decreto de outro juiz.
    Logo, estendo a ordem de habeas corpus às prisões determinadas nas ações 1500094-02.2021.8.26.0077 e 1500420-59.2021.8.26.0077, nos termos da decisão de eDOC 35.
    Oficie-se à 2ª Vara Criminal de Birigui-SP.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente